Tribunal: TJMT
Processo: 0003180-24.2018.8.11.0030
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003180-24.2018.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MUNICIPIO DE NOBRES - CNPJ: 03.424.272/0001-07 (APELANTE), EVERTON BARRETO ALMEIDA - CPF: 075.692.351-42 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – DEPENDENTE QUÍMICO - IMPRESCINDIBILIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADAS - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E SEPARAÇÃO DOS PODERES – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – INVIABILIDADE – AÇÃO PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A saúde é direito de todos e dever do Estado (
lato sensu
), nos moldes dos artigos 196, 197 e 227 da Constituição Federal.

2. O tratamento do dependente químico deve observar as premissas da Lei n° 11.343/2006, dando-se prioridade, sempre, à modalidade ambulatorial. Assim, a internação involuntária para o tratamento de drogadição somente deve ser realizada quando preenchidos todos os pressupostos do artigo 23-A, §5o, da Lei n.o 11.3343/2006.

3. Comprovadas, à luz Lei n° 11.343/2006, a hipossuficiência financeira e a necessidade de tratamento do adolescente dependente químico, em especial por relatório médico, é dever do ente público o seu custeio, dando efetividade, assim, ao direito constitucional à saúde.

4. Proposta a ação de origem pelo Ministério Público Estadual, mostra-se descabida a condenação do município-sucumbente ao pagamento da verba honorária.

R E L A T Ó R I O

MUNICÍPIO DE NOBRES apela de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única daquela Comarca nos autos da
Ação n.o 0003180-24.2018.8.11.0030 (Cód: 75418)
, proposta pelo Ministério Público como substituto processual de Everton Barreto Almeida, com 17 (dezessete) anos de idade à época, que julgou procedente a inicial, confirmou a liminar e condenou a municipalidade a proceder a inclusão do adolescente em hospital/clínica especializada no tratamento de dependentes químicos/drogados, na rede pública ou privada, em unidade disponível da Federação.

Irresignado, o apelante assevera que devem ser respeitadas as regras de distribuição de competências do SUS e que o tratamento de saúde pleiteado é de alto custo e, portanto, de responsabilidade do Estado de Mato Grosso.

Aduz que a decisão fere os princípios da legalidade, da separação dos poderes e da reserva do possível, bem como que não há comprovação da impossibilidade de o adolescente custear o tratamento vindicado.

Por fim, requer a exclusão dos honorários advocatícios fixados em favor do Ministério Público. (IDs. 18482004 à 18482007)

O apelado apresentou contrarrazões requerendo o parcial provimento do apelo, tão somente para isentar o apelante do pagamento de honorários em favor do Ministério Público (ID. 18482031 e 18482032)

O parecer da lavra do Procurador de Justiça Paulo Roberto Jorge do Prado foi pelo parcial provimento do recurso, tão somente para afastar a condenação em honorários sucumbenciais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou a
Ação n.o 0003180-24.2018.8.11.0030 (Cód: 75418)
em substituição ao adolescente EVERTON BARRETO ALMEIDA e
em desfavor do MUNICÍPIO DE NOBRES.

Na inicial o Ministério Público pleiteou que o Município de Nobres forneça exame toxicológico em favor do adolescente
Everton Barreto Almeida
,
com
17 (dezessete)
anos à época da propositura da demanda, e que, caso confirmado que o mesmo faz uso de substância entorpecente, lhe seja fornecido o tratamento para menores dependentes químicos/drogados em hospital/clínica especializada, na rede publica ou privada, nesta ou noutra unidade da Federação.

Alegou o
Parquet
, ainda, que o adolescente apresenta diversos problemas comportamentais decorrentes do uso das substâncias entorpecentes e que a família não tem condições de arcar com o tratamento necessário.

Processados os autos, o magistrado
a quo
proferiu a sentença nos seguintes termos:

“(...)Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pelo requerente, para CONDENAR o requerido MUNICIPIO DE NOBRES a proceder com a inclusão do adolescente em hospital/clínica especializada no tratamento de menores dependentes químicos/ref. 04.

Sem custas, vez que a Fazenda Pública possui privilégio da isenção de custas atribuída pela legislação. Condeno o Município de Nobres/MT ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 500,00(quinhentos reais), nos termos do artigo 85, §2°, do Código de Processo Civil. Desnecessário o reexame da sentença, nos termos do art. 496, §3°, Ill, do CPC, ressalvada a interposição de recursos voluntários pelas partes (...).” (ID 18481999).

Irresignado com essa sentença, o Município de Nobres interpôs o presente recurso de apelação, o qual deve ser parcialmente provido.

Como se sabe, o
art. 2o da Lei 8.080/90, que descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhece que
“a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”
.

Para a realização da internação involuntária, contudo, devem ser observadas as regras elencadas nos artigos 23 e 23-A, §§2o, 5o, 6o e 9o, da Lei n.o 11.343/2006, que assim estabelecem:

“Art. 23. As redes dos serviços de saúde da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios desenvolverão programas de atenção ao usuário e ao dependente de drogas, respeitadas as diretrizes do Ministério da Saúde e os princípios explicitados no art. 22 desta Lei, obrigatória a previsão orçamentária adequada.

Art. 23-A.
O tratamento do usuário ou dependente de drogas deverá ser ordenado em uma rede de atenção à saúde, com prioridade para as modalidades de tratamento ambulatorial, incluindo excepcionalmente formas de internação em unidades de saúde e hospitais gerais
nos termos de normas dispostas pela União e articuladas com os serviços de assistência social e em etapas que permitam:

I - articular a atenção com ações preventivas que atinjam toda a população;

II - orientar-se por protocolos técnicos predefinidos, baseados em evidências científicas, oferecendo atendimento individualizado ao usuário ou dependente de drogas com abordagem preventiva e, sempre que indicado, ambulatorial;

III - preparar para a reinserção social e econômica, respeitando as habilidades e projetos individuais por meio de programas que articulem educação, capacitação para o trabalho, esporte, cultura e acompanhamento individualizado; e

IV - acompanhar os resultados pelo SUS, Suas e Sisnad, de forma articulada.

(...)

§ 2o
A internação de dependentes de drogas somente será realizada em unidades de saúde ou hospitais gerais, dotados de equipes multidisciplinares e deverá ser obrigatoriamente autorizada por médico devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina - CRM do Estado onde se localize o estabelecimento no qual se dará a internação
.

(...)

§ 5o
A internação involuntária:

I - deve ser realizada após a formalização da decisão por médico responsável;

II - será indicada depois da avaliação sobre o tipo de droga utilizada, o padrão de uso e na hipótese comprovada da impossibilidade de utilização de outras alternativas terapêuticas previstas na rede de atenção à saúde;

III - perdurará apenas pelo tempo necessário à desintoxicação, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, tendo seu término determinado pelo médico responsável;

IV - a família ou o representante legal poderá, a qualquer tempo, requerer ao médico a interrupção do tratamento.

§ 6o
A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes
.

(...)

§ 9o
É vedada a realização de qualquer modalidade de internação nas comunidades terapêuticas acolhedoras
”.

Assim, extrai-se dos citados dispositivos legais que o tratamento de dependente de drogas deve ocorrer em rede de atenção à saúde, dando prioridade aos tratamentos ambulatoriais.

Observa-se, também, que a internação involuntária, além de ser uma medida excepcional, somente pode acontecer se
houver prescrição médica,
prova
da impossibilidade de utilização de outras alternativas terapêuticas
e que os
recursos extra-hospitalares não são suficientes para o tratamento do dependente químico.

No presente caso,
restou comprovada a existência de prescrição médica de internação
do menor usuário de drogas, mostrando-se tal tratamento como a única medida
razoável para que se resguardem os direitos ameaçados até que se possa controlar a sua dependência química.

Com efeito, consta dos autos
Laudo Médico emitido por médico do SUS (Dr. Dhener Hebart Ribeiro CRM/MT 4601), Relatório do Conselho Tutelar de Nobres e, ainda, Relatório de Estudo Psicológico e Relatório de Estudo Social, elaborados pela equipe multidisciplinar do Poder Judiciário demonstrando
a necessidade da internação e a vulnerabilidade do jovem

(IDs 18480997 - pág.02, 18480995, 18482000 e 18482001).

A par disso, consta dos autos, também, o relato da avó do dependente de substância psicoativa demonstrando a importância do tratamento, pois o mesmo atualmente se mostra agressivo, havendo risco à vida e à integridade física das pessoas à sua volta, especialmente seus familiares.

Restou comprovada, outrossim, a
impossibilidade de o adolescente ou sua família custear o tratamento vindicado, não podendo p
rosperar a alegação em sentido contrário do recorrente.

E isso porque, segundo se extrai dos autos
, o jovem mora com os avós paternos desde os 03 (três) meses de idade, devido ao fato de seus pais serem usuários de drogas, e faz uso de entorpecentes desde os 15 (quinze) anos.

Além dele, os avós criam

mais 06 (seis) netos, não possuindo condições de pagar uma clínica para o seu tratamento, pois a família é sustentada pelo avô, que é caminhoneiro, bem como por ajuda de custo do Programa Bolsa Família, no valor aproximadamente de R$331,00 (trezentos e trinta e um reais), fatos que motivaram a busca de assistência junto ao Ministério Público. (ID 18480995- pág.08 e ID 18482001)

Assim, plenamente demonstradas, à luz dos arts.
23 e 23-A, §§2o, 5o, 6o e 9o da Lei n.o 11.343/2006,
a hipossuficiência e a imprescindibilidade do tratamento médico – internação involuntária – buscado na demanda de origem.

Diante desses fatos, não podem prevalecer as teses, arguidas em apelação pelo
Município de Nobres, de que a internação compulsória pleiteada é de alto custo e, portanto, de responsabilidade do Estado de Mato Grosso, devendo ser respeitadas as regras de distribuição de competências do SUS no caso concreto.

Ocorre que é pacífico o entendimento jurisprudencial de que a obrigação discutida nos autos, relacionada ao direito à saúde, é solidária, decorrente da própria Constituição Federal, razão pela qual a divisão de atribuições feita pela Lei n. 8.080/1990, que constituiu o Sistema Único de Saúde – SUS, não afasta a responsabilidade do município de fornecer tratamentos a quem deles necessite.

Em outras palavras, a repartição de responsabilidades feita entre os entes públicos não é oponível aos cidadãos e às pessoas que, de um modo geral, necessitem de tratamento de saúde,
sendo facultada a cada cidadão a escolha do ente estatal que figurará no polo passivo da lide.

Nesse sentido, vejamos o entendimento deste Sodalício:

“PROCESSO CIVIL E DIREITO CONSTITUCIONAL - RECURSO DE APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - NECESSIDADE DEMONSTRADA - DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CF - MULTA COMINATÓRIA - SUBSTITUIÇÃO DE MULTA POR BLOQUEIO JUDICIAL – POSSIBILIDADE RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
O Supremo Tribunal Federal tem orientação sedimentada de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados e pode figurar no polo passivo qualquer um deles, em conjunto, ou separadamente (RE 855.178-RG Rel. Min.Luiz Fux, 6.3.2015)
.
O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes púbicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão, em todos os graus de complexidade, devendo receber, do gestor, incondicional e irrestrita atenção (CF, art. 196). [...]”.
(TJMT - Apelação / Remessa Necessária 160301/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10/04/2017, Publicado no DJE 26/04/2017)

Evidente, assim, o descabimento das teses arguidas pela municipalidade, cuja responsabilidade no fornecimento do tratamento pretendido é inquestionável.

De igual modo, é descabida a alegação do apelante de que a sentença ofende os princípios da legalidade e da separação dos poderes,
pois, como é cediço, a atuação do Judiciário na defesa dos direitos sociais, como é a saúde, decorre justamente da inércia e ineficácia da própria gestão governamental.

Ademais,
não pode o Poder Judiciário negar a prestação jurisdicional aos necessitados, mormente quando o caso concreto apresenta risco iminente à saúde e à vida humana.

Na mesma esteira, também a teoria da reserva do possível não pode ser invocada como escudo para o município-apelante escusar-se ao cumprimento de suas obrigações prioritárias e da efetivação das políticas públicas de forma devida, descumprindo preceitos normativos da Constituição Federal.

Esse, aliás, é o entendimento do STJ:

“1. O STJ tem decidido que, ante a demora do Poder competente, o Poder Judiciário poderá determinar,
em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas de interesse social
- principalmente nos casos em que visem resguardar a supremacia da dignidade humana sem que isso configure invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível. (...) (AgInt no REsp. 1.304.269/MG, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 20.10.2017).

Assim, deve ser mantida a sentença que reconheceu o dever do ente municipal em custear o tratamento médico pleiteado na demanda de origem.

Assiste razão ao apelante, no entanto, quanto à sua condenação em honorários sucumbenciais, pois, segundo o artigo 128, §5o, II, alínea “a”, é vedado ao Ministério Público
“receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto, honorários, percentagens ou custas processuais.”

Logo, proposta a demanda pelo ente ministerial, descabida a condenação de pagamento de honorários advocatícios a esta instituição.

Diante do exposto, conheço do recurso e lhe DOU PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para afastar a condenação do apelante em honorários sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020